Tribunal: TJPA
Processo: 0816063-27.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816063-27.2024.8.14.0401

APELANTE: JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Juscelino Ribeiro da Silva, representado pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, além do pagamento de 88 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requereu: (i) o afastamento da circunstância judicial negativa referente às circunstâncias do delito, com fixação da pena-base no mínimo legal, ou alternativamente, a redução para 4 anos e 6 meses de reclusão; (ii) o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, sob o argumento de ausência de apreensão e perícia do artefato. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso em ambas as instâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias do crime ou a sua redução; (ii) determinar se é possível o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, diante da sua não apreensão e da inexistência de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão encontra-se devidamente fundamentada, com base na valoração negativa das circunstâncias do crime, já que o delito foi cometido em via pública, em plena luz do dia e em local de intensa circulação de pessoas, revelando maior ousadia e destemor do agente.

A fração de aumento de 1/8 sobre a pena mínima legal, aplicada com base em cálculo proporcional ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, revela-se correta e atende aos critérios de individualização da pena.

A aplicação da majorante do uso de arma de fogo é legítima, mesmo sem apreensão do artefato ou realização de perícia, quando comprovada por meio de prova oral consistente, como no caso, em que os depoimentos da vítima, prestados em sede policial e confirmados em juízo, indicam de forma inequívoca o emprego do armamento. A jurisprudência da Corte local, consolidada na Súmula nº 14 do TJPA, valida esse entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, como a ousadia do agente ao cometer o crime em local e horário de ampla circulação de pessoas.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão ou perícia do artefato quando há prova testemunhal segura e coerente acerca de sua utilização no cometimento do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida no dia 14 de agosto de 2025, em formato presencial, (Sessão n° 12º), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 18 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA
, representado pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que, nos autos da ação penal nº 0816063-27.2024.8.14.0401, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas
razões recursais
(Id. Num.
26236842 – Pág. 2/7
), o apelante requereu, inicialmente, o afastamento da circunstância judicial negativa referente às circunstâncias do delito, a fim de que a pena-base fosse fixada no mínimo legal. Alternativamente, pleiteou a redimensionamento da pena-base para 4 anos e 6 meses de reclusão. Por fim, postulou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o fundamento de que esta não foi apreendida, requerendo a aplicação da pena do
caput
do art. 157 do CPB.

Em
contrarrazões
(Id. Num.
26236847 – Pág. 2/8
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença condenatória.

Os autos vieram a mim por
distribuição
, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça (Id. Num.
26268801
).

Nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso
, com a consequente manutenção da sentença condenatória (Id. Num.
26385288 – Pág. 1
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com fulcro no efeito devolutivo da Apelação, observo que inexistem nulidades absolutas a serem reconhecidas
ex ofício
, tendo o feito tramitado em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como inexiste qualquer irresignação acerca da autoria delitiva do crime de roubo, vez que se trata de réu confesso, razão pela qual passo ao mérito do recurso:

01.

DOSIMETRIA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Sem maiores delongas, o único intento do recorrente objetiva revisar a dosimetria nos moldes operados pelo MM. Juízo
a quo
pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal ou sua redução para 04 anos, 06 meses de reclusão. Vejamos o trecho da sentença objurgada:

(...)
Circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao réu, eis que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia, em local onde há tráfego de pessoas. Assim, levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), procedo o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal incriminador (art.157 do CPB), fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto as
circunstâncias do crime,
a doutrina
[1]
conceitua que:
“(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)”
.

A jurisprudência pátria
[2]
reconhece que o crime praticado em plena luz do dia constitui fundamentação idônea para a negativação das
circunstâncias do crime como vetor desfavorável,
pois denota maior ousadia do agente, demonstrando seu maior destemor quanto a aplicação da lei penal, vez que há maior circulação de pessoas nas ruas durante o período referenciado, razão pela qual mantenho-a como circunstância negativa.

Quanto ao pedido de redução da
quantum
fixado a título de pena-base, verifica-se que não merece acolhimento. Isto porque, o julgador utilizou o critério de 1/8 de elevação entre a pena máxima (10 anos e 360 dias-multa) e mínima (04 anos e 10 dias-multa) fixadas para o tipo penal, culminando no aumento de 09 meses e 43 dias-multa para cada circunstância judicial negativa, razão pela qual a fixação da pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, encontra-se matematicamente correta e idoneamente fundamentada.

Por fim, o apelante insurge-se quanto a incidência da majorante atinente ao uso de arma de fogo, considerando que ela não foi apreendida, nem foi realizada perícia para atestar a sua potencialidade lesiva.

A irresignação não merece amparo, vez que o contexto probatório demonstra que o meliante efetuou a grave ameaça a vítima empunhando arma de fogo. O depoimento da vítima Francisco Lindailton da Silva em sede policial (Num. 26236770 - Pág. 6) e, corroborado em Juízo (id. 26236812), é esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfático quanto à utilização da arma. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça através da Súmula nº 14
[3]
do TJPA.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158

[2]

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I . Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime em razão do modus operandi empregado, especificamente por ter sido praticado à luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas, expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes. II. Questão em discussão2 . A questão em discussão consiste em saber se a prática de crime em local de grande circulação de pessoas e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. III. Razões de decidir3.
A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta
. 4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade .IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1 . A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".Dispositivos relevantes citados: CP, art . 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1 .781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j . 14.05.2019. (STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

[3]

Súmula nº 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Belém, 18/08/2025